Tribunal: CARF
Processo: 10825.001321/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001321/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.606 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
SANDRA REGINA PERIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto n o 70.235/72, aplicável à fase
recursal, a impugnação e, portanto, o recurso, deve conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. Na ausência de tais elementos, não se conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Conforme Notificação de Lançamento
constante das e-fls. 20 a 23, “foi glosado o valor de R$ 6.543,36 indevidamente compensado a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes...”
Ainda conforme relatório proferido no 17-38.358 – 6a Turma da DRJ/SP2 (e-fls.
54):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001321/2007-66
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001321/2007-66

Na impugnação interposta, à fl. 1, a contribuinte requer o restabelecimentos da dedução
glosada, alegando, em síntese, que o 'Banco Sudameris do Brasil S/A efetuou o
pagamento de indenização trabalhista referente ao processo 0953/ 1.994, TRT, segunda
região, 19a Vara, em 26/ 11/2.003, conforme DARF anexo, porém, conforme Alvará
Judicial Trabalhista, também anexo, o recurso só foi repassado a ela em julho de 2004,
tendo sido informado na declaração de ajuste anual do IRPF/2005 (ano-calendário
2004), gerando restituição de R$ 4.072,49. Para comprovar suas alegações e embasar
seu pleito, anexa os documentos de fls. 3 a 9.
4., A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao seu
julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 44, encaminhou
os autos à SACAT/DRF/BAURU/SP, para que intimasse a contribuinte em foco para
apresentar cópia da decisão judicial referente à Reclamação Trabalhista n° 953/1.994
(19a Vara do Trabalho- São Paulo-SP) movida contra o Banco Sudameris do Brasil S/A,
onde constasse a discriminação das verbas que foram objetos de levantamento por parte
da contribuinte, bem como os respectivos impostos de renda retidos na fonte.
5. Regularmente intimada a apresentar os documentos requisitados no despacho acima
referido, a contribuinte não apresentou nenhuma manifestação a respeito (fls. 45 a 47)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois (E-FLS. 54):
Pelos documentos de fls. 45 a 47, verifica-se que a contribuinte, muito embora tivesse
sido regularmente intimada a apresentar cópia da decisão judicial referente à
reclamação Trabalhista já mencionada, onde constasse a discriminação das verbas que
foram objetos de levantamento por parte da interessada, bem como os respectivos
impostos de renda retidos na fonte, cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento, não
apresentou nenhuma manifestação a respeito, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa
parcial da dedução do imposto de renda retido na fonte, nos exatos termos e valores em
que foi efetuada.
'Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 18/3/2010 (e-fls. 61) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 5/4/2010 (e-fls. 62), o qual
transcrevo:
“Não concordando com a decisão do processo em referência, solicito
prorrogação do prazo para que eu consiga junto ao Banco Sudameris Brasil S/A documentos
para comprovação do recolhimento de IR (DARF) e recorra à decisão”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual não poderá ser conhecido.
A lide gira em torno de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor de R$ 6.543,36, sobre a qual a contribuinte não apresenta razões recursais
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001321/2007-66

contra a decisão proferida pela DRJ/SPO2, que manteve o lançamento à vista de falta de
comprovação, mas somente solicita mais prazo para apresentação de documentos.
Dessa forma, a contribuinte não fundamenta seu recurso de forma a evidenciar o
equívoco da decisão recorrida.
Conforme Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim, a impugnação e, portanto, o recurso, deve conter os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, o que
não aconteceu no presente caso.
Ademais, conforme § 4o do mesmo dispositivo legal:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso dos autos, não restou demonstrada a impossibilidade de apresentação das
provas quando da impugnação, também não houve fato ou direito superveniente, e nem fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos, de forma que não há como conhecer do recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital